Tribunal: TJPA
Processo: 0002846-90.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002846-90.2010.8.14.0028

APELANTE: MEDEIREIRA ALTO GIRO LTDA, MADEIREIRA COTRIM LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. TRANSPORTE DE MADEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA. NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O Apelante afirma a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito e a não realização de audiência de conciliação.

2 -
Ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

3 -
A audiência prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, não é necessariamente obrigatória e sua dispensa não implica em nulidade processual.

4 -
No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos e de audiência de conciliação, não havendo como falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Madeireira Cotrim LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial narra que o réu fora autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, diante do transporte de 13.840m3 (treze mil, oitocentos e quarenta metros cúbicos) de madeira serrada com descrição diferente da autorização apresentada, tendo sido aplicada multa de R$4.152,00 (quatro mil, cento e cinquenta e dois reais).

Em razão do crime ambiental praticado, o autor destacou a necessidade de 3 (três) consequências jurídicas, quais sejam: a responsabilização penal; responsabilização administrativa, com aplicação de multa administrativa; e responsabilização civil, preventiva ou reparatória, ensejando na indenização moral e material pelos danos causados à sociedade com a lesão ao meio ambiente.

Nesta senda, requereu a condenação da demandada no reflorestamento da área desmatada ou da área indicada pelo IBAMA, além de indenização por dano moral e material à coletividade.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos elencados na exordial e extingo o processo com resolução do mérito, para CONDENAR a parte requerida a:

1) ao REFLORESTAMENTO da área em tamanho suficiente para repor a área desmatada no tamanho de 13.840 metros cúbicos, preferencialmente com mudas de árvores tipicamente amazônicas, em área a ser indicada pelo órgão do IBAMA, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente, a ser entregue no prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando a restauração no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação do projeto pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

1.1) Ressalte-se que ficará sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, sob pena de aplicação de multa.

2) Ao PAGAMENTO, a título de indenização por danos morais coletivos, da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

3) SUBSIDIARIAMENTE, na eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer restaurativa concernente ao reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo IBAMA ou outro órgão ambiental competente, tal obrigação pode ser convertida em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertida ao Fundo respectivo ou à execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

Condeno a parte requerida em custas e despesas processuais em razão da sucumbência.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o promovido em honorários advocatícios por não serem devidos ao Ministério Público (EResp 895.530-PR).”

Inconformado, o ora réu interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, destacando os autos foram julgados antecipadamente e que havia requerido a realização de conciliação em sua contestação, mas que tal pleito foi ignorado pelo Juízo. Sustenta que a realização de audiência de conciliação é obrigatória no CPC.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Apelante afirma a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito e a não realização de audiência de conciliação.

Ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

O STJ possui entendimento consolidado de que “só haverá nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 398, do CPC, se demonstrado prejuízo decorrente de ter o órgão julgador baseado a decisão diretamente nos documentos não contraditados” (REsp 919.243/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma)

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 355, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II -
o réu for revel
, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova
, na forma do
art. 349
.

Como é cediço, os litigantes podem celebrar transação extrajudicial requerendo homologação pelo Juízo do processo a qualquer tempo.

Portanto, a audiência prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, não é necessariamente obrigatória e sua dispensa não implica em nulidade processual.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESMATE ILEGAL DE RESERVA LEGAL E AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/TERMO DE EMBARGO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PUNIBILIDADE E/OU EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO COM BASE NO ART. 59 DA LEI Nº 12.651/2012 – INAPLICABILIDADE AOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS RELATIVOS À RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo o julgamento antecipado da lide, a ausência de audiência de conciliação não nulifica o processo, nem implica em cerceamento de defesa. 2. Afasta-se a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a especificação de provas, quando o Réu apresenta contestação genérica, sem contraposição dos fatos que lhe são atribuídos e dos pedidos formulados pelo Autor, em razão da caracterização da preclusão consumativa. 3. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, a Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, manteve a ilicitude dos atos que lhe foram contrários, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização (art. 59 do novo Código Florestal). (STJ – REsp 1549326/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10-3-2016, DJe 31-5-2016). 5. Para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, a responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81.

(TJ-MT - APL: 00022706720098110044 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/05/2018)

Ação civil pública ambiental - Dano ambiental em área de preservação permanente e de proteção de mananciais - Cerceamento de defesa não verificado - Designação de audiência de conciliação que não implica em cerceamento ou nulidade processual - Possibilidade de os litigantes celebrarem acordo a qualquer tempo Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do CPC - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das questões propostas Desnecessidade de realização de perícia técnica - Suficiência da prova documental para solução da lide Alegação de que a edificação foi erigida antes da vigência da Lei Estadual 15.790/2015 não acolhida - Existência de legislação anterior de proteção aos mananciais (Lei Estadual 1.172/1976)- Dano ambiental, ademais, que se protrai no tempo Irregularidades decorrentes da construção de estabelecimento comercial e dano ambiental verificadas em área de proteção aos mananciais - Necessidade de recuperação da vegetação nativa - Dever do réu, proprietário do imóvel, em proceder à remoção das obras e à recuperação da área degradada configurado - Obrigação de caráter "propter rem" - Recurso não provido

(TJ-SP - AC: 00059612420138260338 SP 0005961-24.2013.8.26.0338, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 12/03/2020, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 24/03/2020)

Os danos causados ao meio ambiente alegados nos autos estão embasados em documentos oficiais expedidos pelo IBAMA, como Auto de Infração e demais documentos acostados. Dentre eles estão documentos emitidos por fiscais ambientais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos.

No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos e de audiência de conciliação, não havendo como falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado.

Deste modo, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/09/2024